Tribunal: TJSP
Processo: 1031348-55.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031348-55.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA DIAS
DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031348-55.2019.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação no: 1031348-55.2019.8.26.0001
Apelante: Carla Dias da Fonseca.
Apelada: Claro S/A.
Ação: Obrigação de fazer c.c. indenização.
Comarca: São Paulo FR de Santana 9a Vara Cível.
Juiz prolator: Marcelo Tsuno.
Voto n° 28.346
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por dano moral. Pacote de
serviços de internet. Reajuste do preço do pacote
mensal. Dano moral. Inocorrência. Não comprovada a
negativação. Existência, de outros apontamentos em
seu nome. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação obrigação de fazer
cumulada com peido de indenização por danos morais
movida por Carla Dias da Fonseca em face de Claro S/A que
a r. sentença de fls. 133/134, de relatório adotado, julgou
improcedente.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em suma, que restou caracterizado o dano moral
alegado, ante a negativação indevida, não tendo cumprido a
ré com o seu dever de informar. Sustenta que a
responsabilidade da ré é objetiva e que houve a violação
dos artigos 35 e 46 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031348-55.2019.8.26.0001 -Voto no
3
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Narra a autora na petição inicial ter
contratado os serviços da ré, mas ter sido surpreendida com
o aumento do preço mensal do pacote em dezembro de 2018
de R$ 58,55 para R$ 92,45, propondo a ação a fim de obter
indenização por danos morais.
Ocorre que, conforme bem explicado
pelo douto magistrado de primeiro grau, na realidade, a
autora possuía um plano no valor de R$ 84,90, como se
infere da fatura com vencimento em 05.09.2018, tendo sido
cobrada o valor de R$ 58,55 na fatura vencida em
05.11.2018, em decorrência de desconto proporcional, de
acordo com anotação expressa em conta (fls. 31).
No mais, houve o reajuste pelo IGPM
para o montante de R$ 92,45, como já ocorrido em anos
anteriores (fls. 74), sem impugnação da autora quanto a tal
fato ou em relação aos aumentos pretéritos, não se
vislumbrando abusividade da conduta da ré.
Contudo, ainda que fosse o caso, a
autora não comprovou a alegada negativação em razão do
débito impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031348-55.2019.8.26.0001 -Voto no
4
A ré, por seu turno, comprovou em
contestação que a autora possuía outros apontamentos
diversos nos órgãos de restrição do crédito (fls. 76), o que
basta, no caso em exame, conforme a Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça, para afastar o pleito de
compensação deduzido pela autora.
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença
recorrida, com a majoração dos honorários
advocatícios para R$ 3.200,00, em atenção ao trabalho
adicional em grau recursal (art. 85, § 8o e 11, do CPC),
observada a gratuidade deferida à autora.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator